Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROMESSA DE REDUÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. RETENÇÃO DA QUANTIA PELA EMPRESA INTERMEDIADORA. ORIENTAÇÃO PARA ESCONDER O VEÍCULO OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA E DA NULIDADE DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ANGÚSTIA EXPERIMENTADA PELO CONSUMIDOR ANTE A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 51 do Código de Defesa do Consumidor reputa nula as cláusulas que impossibilite, exonere ou atenue a responsabilidade do fornecedor ou que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
2. Viola a boa-fé objetiva a promessa de redução das parcelas (de R$1.399,03 para 850,00) de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, mediante a imposição ao consumidor de suspensão do pagamento das parcelas ao legítimo credor (Banco Itaú) para que a respectiva quantia seja paga à empresa intermediadora (NG3 Brasília Consultoria e Serviços) que se comprometeu a quitar o contrato somente ao final do vencimento de todas as 60 parcelas.
3. Revela-se abusiva a cláusula que atribui ao consumidor a responsabilidade pela dívida original (cláusula quinta) e pelo pagamento das parcelas à empresa prestadora do serviço. Essa prática coloca a empresa intermediadora em desproporcional vantagem, na medida em que retém os pagamentos do consumidor, lucrando com a capitalização desses recursos, enquanto o devedor fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária: cobrança, inscrição do nome nos cadastros restritivos e busca e apreensão do veículo.
4. A prática abusiva manifesta-se também na orientação ao consumidor para esconder o veículo para não ser encontrado pelo credor que ajuizou busca e apreensão, conforme revelam as diversas mensagens enviadas pelo departamento jurídico da empresa requerida (ID 44814060 a 44814063).
5. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
6. Reconhecida a violação da boa-fé objetiva, é devida a devolução em dobro da quantia paga pelo consumidor, sobretudo considerando que o contrato foi assinado em 12 de março de 2022, bem depois da sentença proferida na ação civil pública na qual foi reconhecida a propaganda enganosa e abusiva veiculada pela empresa requerida (Acórdão 1388510, 07132599120208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1271423, 07229736320198070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020; Acórdão 1425619, 07041392620218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022.
8. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a angústia e incerteza do consumidor que, seguindo orientação da empresa contratada, fica exposto aos efeitos do inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, sendo obrigado a esconder o veículo para que não seja objeto de busca e apreensão ajuizada pelo legítimo credor.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.